Tribunal: STF
Processo: RHC 219978
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo majorado. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AGRAVO QUE SE LIMITA A AFIRMAR O CABIMENTO DO WRIT, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL, SEM ATACAR O FUNDAMENTO CENTRAL QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ). 



    2. No caso, o agravante limitou-se a afirmar o cabimento do writ, sem atacar o fundamento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que o reconhecimento teria obedecido ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e IV, do Código Penal. Interposta apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 749.684, indeferiu liminarmente a inicial. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “resta-se comprovado, de forma taxativa e clara, que a condenação de Lucas é pautada em controversos depoimentos e mero reconhecimento fotográfico, igualmente confuso, injusta e falha se torna a Justiça se mantida a condenação de um inocente, que não deu causa e nem participou dos fatos que lhe são imputados há mais de 07 (sete) anos”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. Com efeito, o entendimento do acórdão proferido pelo STJ foi no sentido de que “o agravante se limitou a afirmar o cabimento do writ, sem atacar o argumento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que, da análise de fl. 30, o reconhecimento teria obedecido ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal”.



    8. De qualquer forma, o Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:



    “[...]



    Pois bem, o exame da tese de ausência de comprovação da autoria do crime, impõe o revolvimento de matéria fático-probatória em profundidade incompatível com a via do recurso ordinário em habeas corpus. (...).



    [...]



    Assim, não há como se conhecer do presente RHC, ausente, conforme se demonstrará abaixo, flagrante ilegalidade que autorize ordem de ofício. 



    Caso se conheça do recurso, há se ver que ao analisar o “Auto de Reconhecimento de Pessoa” de fl. 30, verifica-se que o reconhecimento do recorrente foi realizado nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, tendo em vista que quatro pessoas (incluindo o recorrente) estavam perfilhadas em uma sala de reconhecimento da Delegacia de Polícia, sendo que na ocasião a vítima descreveu a pessoa que praticou o crime contra ela e após olhar atentamente pelo vidro espelhado onde se encontravam diversas pessoas, reconheceu o recorrente como o autor do crime. 



    Assim, devidamente observado o processo de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade que resulte na absolvição do recorrente.



    [...]”.



    9. A orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator